Tribunal: TJES
Processo: 5005799-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005799-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
AGRAVADO: ANTONIO LOPES DE AZEVEDO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005799-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628-A
AGRAVADO: ANTONIO LOPES DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão de fls.83/85, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Marataízes que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à instituição financeira ora agravante, autora na ação monitória originária.

A agravante sustenta merecer reforma a decisão, já que, em apertada síntese, juntou aos autos provas suficientes capazes de justificar e reconhecer a presença dos pressupostos legais para concessão da benesse, sendo estas: balancetes e DRE – demonstração do resultado do exercício dos últimos cinco anos.

Sob ID 3216944 restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005799-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628-A
AGRAVADO: ANTONIO LOPES DE AZEVEDO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão de fls.83/85, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Marataízes que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à instituição financeira ora agravante, autora na ação monitória originária.

A agravante sustenta merecer reforma a decisão, já que, em apertada síntese, juntou aos autos provas suficientes capazes de justificar e reconhecer a presença dos pressupostos legais para concessão da benesse, sendo estas: balancetes e DRE – demonstração do resultado do exercício dos últimos cinco anos.

Sob ID 3216944
, em análise perfunctória do caso, o eminente Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal por entender não estarem presentes os requisitos legais para a medida.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A irresignação da agravante se dirige ao indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça.

No caso, a massa falida equipara-se à pessoa jurídica e, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. (AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

E mesmo se tratando de massa falida, a impossibilidade de custeio das custas e despesas processuais não é presumida, sendo necessária a efetiva demonstração de sua incapacidade. Neste sentido:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que
o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição
. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.069.805/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

“[...] 3. Não há como presumir miserabilidade na falência, porquanto, a despeito da preferência legal de determinados créditos, subsistem, apenas, interesses de credores na preservação do montante patrimonial a ser rateado. Frise-se que a massa falida, quando demandante ou demanda, se sujeita aos ônus sucumbenciais: Precedentes: REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008; REsp 833.353/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 2/06/2007). 4. Embargos de divergência providos. [...]” (EREsp 855.020/PR, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 06/11/2009)

Dessa forma, voltando-me aos documentos, observo que a agravante não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar inequivocamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame capaz de prejudicar sua manutenção e/ou o cumprimento de suas atividades.

É o mesmo entendimento alcançado por outros Tribunais Estaduais, que negaram pedido de justiça gratuita formulado pela massa falida ora agravante:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AJG. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.
1. Não se presume a miserabilidade da pessoa jurídica nos casos de liquidação extrajudicial, devendo haver comprovação expressa da impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Ausente prova da necessidade, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade. Precedentes jurisprudenciais. 2. A extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 18, a da Lei 6.024/76, viola o direito fundamental do acesso à justiça previsto no artigo 5º, XXXV da CF/88. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME" (TJRS; Agravo Nº 70064508773; Nona Câmara Cível; Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira; Julgado em 29/04/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU SEU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO NA QUAL FIGURA COMO RÉ, ORIGINARIAMENTE AJUIZADA EM FACE DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E OUTROS. [...] O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ DECIDIU QUE A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA REPUTÁ-LA HIPOSSUFICIENTE. (AGRG NO AG 1292537 / MG, MINISTRO LUIZ FUX, 1ª TURMA, J. 18/08/2010). PESSOA JURÍDICA NÃO FILANTRÓPICA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 39 E 121 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MISERABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. [...] O fato da quebra da Recorrente, por si só, não lhe garante a concessão da gratuidade de justiça, sendo imperioso a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o que não se mede por seu balanço negativo, mas sim pelo ingresso de receitas. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Inexistência de qualquer documento apto a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo da manutenção de suas finalidades sociais, contrariando o disposto no Verbete Sumular n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Pedido alternativo de recolhimento das despesas processuais ao final do processo que não merece amparo, eis que a Massa Falida ostenta a qualidade de ré. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRJ 0003216-37.2018.8.19.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES – Julgamento: 13/03/2018 – DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Embora destaque a parte recorrente o déficit financeiro dos últimos anos, vê-se que o valor da causa não se mostra vultoso e capaz de ensejar custas processuais em valor capaz de prejudicar suas finanças, sendo certo que as despesas judiciais para consecução de seus objetivos institucionais, notadamente a cobrança de seus créditos, devem ser consideradas pela instituição.

Por fim, não é excesso ressaltar que a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que o requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional.

Assim, não tendo logrado o recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, enquanto os elementos dos autos não evidenciam que a gratuidade deveria ter sido deferida na forma pretendida pela parte, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A massa falida equipara-se à pessoa jurídica e, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. (AgRg no AREsp 126.381/RS).
2.
A agravante não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar inequivocamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame capaz de prejudicar sua manutenção e/ou o cumprimento de suas atividades.
3.
Ademais, as despesas processuais não seriam de grande monta, afinal o valor dado à causa é módico.
4.
Não tendo logrado o recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.
5.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do e. relator.